Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-44.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001053-44.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORNANDO NUNES MORAIS

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA

APELADO: JADLOG LOGISTICA S.A

Advogado(s)
:
ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. EXTRAVIO CONFIRMADO. INÉRCIA DA FORNECEDORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a demandada à restituição do valor pago pelo produto extraviado, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de transporte e entrega, conjugada com a inércia da fornecedora em solucionar administrativamente a questão, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil nas relações consumeristas submete-se ao regime objetivo (art. 14 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa quando verificado defeito na prestação do serviço.

4 - A conduta da empresa recorrida ultrapassou a mera inexecução contratual, configurando violação à boa-fé objetiva (arts. 422 do CC e 4º, III, do CDC), especialmente aos deveres de cooperação e proteção que impõem ao fornecedor a adoção de medidas céleres para minorar os transtornos causados ao consumidor.

5 - A privação prolongada da mercadoria adquirida e dos valores despendidos (R$ 6.260,00), associada à ausência de resposta administrativa satisfatória, frustrou a legítima expectativa do consumidor, especialmente considerando que foi contratado seguro de transporte para conferir proteção adicional à operação.

6 - O abalo emocional decorrente da sucessão de frustrações — expectativa de recebimento do produto, confirmação do extravio, reiteradas tentativas infrutíferas de composição administrativa ao longo de meses e necessidade de buscar a via judicial — ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

7 - Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes desta Terceira Câmara Cível para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer o direito à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 422 e 927; CDC, arts. 4º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8000377-50.2023.8.05.0182, Rel. Regina Helena Santos e Silva; TJBA, Apelação Cível nº 8000032-22.2020.8.05.0172, Rel. Francisco de Oliveira Bispo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001053-44.2023.8.05.0199
, sendo parte Apelante
JORNANDO NUNES MORAIS
e parte Apelada
JADLOG LOGÍSTICA S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.